Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-72.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007188-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELAINE DA SILVA SANTOS - CPF: 897.328.981-00 (RECORRIDO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1007188-72.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente
s
:
ELAINE DA SILVA SANTOS

e
BANCO BRADESCO S
/
A

Recorrid
os
:
ELAINE DA SILVA SANTOS
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14-16/02/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INE
XISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES
.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

INSCRIÇ
ÃO
PREEXISTENTE.
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDO O D
A
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
.

1.
Cuida
-se de ação na qual
a

Recorrente/
Recorrid
a

ELAINE DA SILVA SANTOS

postula pela declaração de inexistência
de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o

Recorrente
/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A
.

2. Diante da negativa d
a

Recorrente/Recorrida

ELAINE DA SILVA SANTOS

em ter celebrado contrato com
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A
, cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade d
a contratação
, entretanto, não acostou aos autos qualquer
documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
.
Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito.

4
. Danos morais
não configurados
, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade das anotações preexistentes é d
o
própri
o
consumidor, a teor do disposto no art
igo
3
7
3, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

5
. Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.º 385 S
uperior Tribunal de Justiça
, considerando a
existência de
anotação preexistente em nome d
a

Recorrente/Recorrid
a

ELAINE DA SILVA SANTOS
, a respeito do qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade
.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
.
Recursos conhecidos e
parcialmente
provido o
d
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida

ELAINE DA SILVA SANTOS

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida
oriunda de suposto débito com o
Recorrente/
Recorrido

BANCO BRADESCO S
/
A

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com
a declaração de
inexistência
do débito noticiado
na exordial e condenação d
a

instituição
financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três mil
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

ELAINE DA SILVA

SANTOS
pela
majoração do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de
danos morais
e
o

Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
, a título de danos morais,
por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
’s

138307804 e 140045689
),
ambas as partes

volve
ram-
se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023